Tribunal: STF
Processo: HC 254798
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Aparecido Doná, em favor de Cleudson Garcia Montali, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental, nos autos do AgRg no RMS 74.227/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A INTEGRALIDADE DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido”. (eDOC 32, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente responde à ação penal 1500172- 93.2021.8.26.0077, tendo impetrado habeas corpus perante o Juízo de origem requerendo o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da ação penal.



    Aduz que a decisão impugnada é manifestamente ilegal, pois apesar da prevenção da 16ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o writ foi distribuído à 3ª Câmara Criminal, o qual denegou a ordem. Impetrado Mandado de Segurança visando o reconhecimento da conexão instrumental e a consequente remessa dos autos para a 16ª Câmara Criminal, “tanto o Tribunal a quo, quanto a Corte Especial do TJ-SP, indeferiram, causando grande prejuízo ao paciente a aos cofres públicos”. (p. 2)



    Dessa forma, entendendo que houve o descumprimento de regras de prevenção previstas no art. 105 do Regimento Interno do TJ/SP e do art. 76 do CPP, requer a concessão da ordem de habeas corpus para “assegurar a conexão instrumental da Operação RaioX e determinar a remessa do Habeas Corpus nº 2082817-53.2024.8.26.0000 da comarca de Birigui para a 16ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP, declarando nulas quaisquer decisões proferidas por outra Câmara”. (p. 68)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, nos termos da seguinte ementa:



    “Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Peculato. Inobservância de regra de distribuição e prevenção prevista em regimento interno de tribunal. Não cabimento do writ. Nulidade relativa. Ausência de prejuízo. Prorrogação da competência. – Requer-se a denegação da ordem”. (eDOC 38)



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifica-se que não obstante a interposição de agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, não conheceu o RMS 74228/SP, pelos seguintes fundamentos:



    “O recorrente requer a reforma do acórdão proferido pela Corte local que negou a aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do TJ-SP, para que, liminarmente e no mérito, seja concedida a segurança para reconhecer a prevenção e determinar a remessa dos autos n. 2082817-53.2024.8.26.0000 para a 16ª Câmara de Direito Criminal (fl. 388).



    [...]



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. 



    No caso, como bem destacou o acórdão impugnado, eventual inobservância da competência penal por prevenção, mesmo que tivesse ocorrido – o que se admite para argumentar –, constitui nulidade relativa, nos termos da Súmula n. 706 do Supremo Tribunal Federal, e, para seu reconhecimento, exigiria demonstração de efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado (fl. 368 – grifo nosso). 



    Quer dizer, não se evidencia ilegalidade ou teratologia na situação posta nos autos, tendo em vista que a competência por prevenção entre as câmaras criminais é de natureza relativa e não houve demonstração de prejuízo por parte da defesa. Além disso, em casos assim, admite-se a prorrogação; isto é, ainda que a prevenção tenha sido inicialmente firmada em favor da Décima Sexta Câmara, como alega o recorrente, é possível que, em algum momento posterior, tenha havido a prorrogação dessa competência em favor da Terceira Câmara, com algum julgamento não questionado em momento oportuno. 



    Vale observar, por fim, que houve relevante modificação no cenário fático-processual, uma vez que já houve decisão de mérito no habeas corpus na origem (HC n. 2082817-53.2024.8.26.0000), contra a qual foi interposto o RHC n. 200.910/SP, que também já teve o seu mérito apreciado”. (eDOC 32, p. 5-7)



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a incompetência por inobservância das regras de prevenção é meramente relativa, podendo haver sua prorrogação. Esse entendimento, inclusive, foi consolidado na Súmula 706 do STF, segundo o qual É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção.



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÕES PENAIS QUE NÃO POSSUEM NECESSÁRIA RELAÇÃO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRORROGAÇÕES: NECESSIDADE EVIDENCIADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Em análise perfunctória, admissível na via estreita do habeas corpus, não se verifica relação evidente entre os processos que tramitam em varas diferentes da mesma comarca apta a caracterizar a conexão necessária para atrair a competência do juízo pela prevenção. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que a prevenção é critério residual de aferição da competência, sendo relativa a nulidade decorrente de sua inobservância. 5. Demonstrada nos autos a imprescindibilidade da interceptação telefônica, em conformidade com os ditames da Lei nº 9.296, de 1996, bem como a necessidade de prorrogações, não há ilegalidade a ser reconhecida. 6. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto à existência de elementos suficientes a autorizar a realização da interceptação de comunicações telefônicas e subsequente prorrogações, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 230865 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 23.4.2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES DE PREVENÇÃO, DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a competência por prevenção é relativa, estando sujeita à prorrogação, caso precluída a oportunidade de argüição da incompetência. 2. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi (contratação de pistoleiros), constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 3. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 4. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 125290 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje. 19.12.2014)



    “Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PREVENÇÃO. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL (ART. 83 DO CPP). NECESSIDADE DE DECISÃO MERITÓRIA DO ÓRGÃO PREDECESSOR. SÚMULA Nº 706 DO STF. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA INDICIÁRIA. LEGITIMIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. 1. A prevenção não constitui critério de fixação da competência funcional no processo penal (art. 83 do CPP) quando o órgão predecessor na análise de ato do processo, ou medida a ele relativa, não profere decisão de mérito, apta a demonstrar pré-compreensão acerca da materialidade do delito ou de sua autoria. Precedente: RE 88417, Relator(a): Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, julgado em 24/04/1979. 2. A incompetência resultante de inobservância da competência funcional por prevenção é relativa, consoante remansosa jurisprudência da Corte (HC 103226, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012; HC 103510, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/11/2010). Súmula nº 706 do STF: “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. [...]”. (HC 97781, redator para acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje. 17.2.2014)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente